Tribunal: STF
Processo: RE 1476284
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXTRAÇÃO MINERAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 



    1. Mantém-se a sentença que declarou prescrita a pretensão da União de ressarcimento de R$ 47,7 milhões pela extração ilegal de recursos minerais. 



    2. No julgamento do tema 666 da Repercussão Geral, o STF firmou a tese de ser “ prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, aplicando, no caso concreto, referente a reparação civil por acidente de trânsito, o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, mas a usurpação mineral pode ser ilícito de natureza administrativa, criminal e ambiental, distinto de simples ilícito civil, aplicando-se-lhe, no direito administrativo, à ausência de norma específica, o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por isonomia e simetria. 



    3. No que toca ao marco inicial, irrelevante a data em que o DNPM informou o fato à AGU para providências cabíveis. “A estrutura organizacional do estado não pode servir de burla ao rigor da prescrição, sob pena de estimular o gigantismo e a burocracia, quando, na verdade, deveria ser o inverso – a criação de autarquias, como o DNPM, e a descentralização da administração deveriam visar a otimização dos serviços públicos” (AC nº 0000484-60.2011.4.02.5004, minha relatoria, 6ª T. Esp., e-DJF2R 16.2.2016). 



    4. Como a administração tomou ciência da extração do minério em janeiro/2007, é intempestivo o ajuizamento da ação em 2016. 



    5. Apelação e remessa necessária desprovidas.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal sustentando que “tratando-se de atividade de lavra, cujo direito de exploração deve ser concedido pela Administração, não há que se falar em prescrição da pretensão por reparação decorrente de ilícito civil.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em questão, o Plenário desta Suprema Corte ao julgar, no âmbito da repercussão o geral, o RE 1.4247.694, ministra Rosa Weber, Tema n. 1.268, fixou a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado.”



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.268/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente